Tribunal: STF
Processo: SL 1328
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de liminar ajuizada pelo município de Umuarama, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do AI nº 0020002-72.2020.8.16.0000 e, assim, restabelecer a eficácia do Decreto municipal nº 82/2020, que regulamenta a retomada da atividade econômica no território local.
    A parte requerente apresentou a Petição nº 29947/2020, na qual requer a desistência da suspensão de liminar (eDoc. 20).
    Presentes os requisitos legais, homologo o pedido retro para que surta seus efeitos legais. 
    Publique-se. Intime-se.
    Arquivem-se os autos.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente